Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERDIÇÃO. EFEITOS EX NUNC. LEGITIMIDADE. FILHA. NÃO CURADORA. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA
1. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Sobre a legitimidade, como regra, aquele que afirma ser o titular do direito material deduzido em juízo é o legitimado ativo para a demanda. Contudo, há hipóteses em que o ordenamento jurídico expressamente autoriza que alguém que não é sujeito da relação jurídica possa ajuizar a demanda (legitimidade extraordinária).
2. O art. 166, I do Código Civil prevê a nulidade do negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Por se tratar de violação à norma de ordem pública, admite-se que qualquer interessado possa suscitá-la.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, como regra, a sentença de interdição tem natureza constitutiva e opera efeitos ex nunc, salvo pronunciamento judicial em sentido contrário. Assim, é possível o reconhecimento da nulidade dos atos jurídicos praticados anteriormente à prolação da sentença quando há demonstração da incapacidade ao tempo da realização do ato (REsp 1.694.984/MS).
4. Houve o processamento da ação de interdição que reconheceu a incapacidade absoluta da curatelada. A sentença transitou em julgado sem que tenha delimitado o marco inicial da incapacidade.
5. A filha/apelante não designada como curadora tem legitimidade para discutir a validade do contrato de compra e venda do imóvel. Há alegação de vício de nulidade sobre o ato praticado pela curatelada em data anterior à interdição.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem honorários.